Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRUÇÃO DE CASAS. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de arresto de bens e de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, sendo indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.

2. O fundamento utilizado para a pretensão recursal, qual seja, arresto de bens, inclusive do container em posse dos recorrentes, e ativos financeiros da agravada para garantir um eventual cumprimento de sentença a seu favor, é baseado na existência de alguns processos judiciais e protestos extrajudiciais supostamente resultado de inadimplemento contratual da parte ré/agravada, o que, por si só, é insuficiente para o deferimento da medida pretendida.

3. Não consta nestes autos, em princípio, qualquer elemento mínimo que evidencie a dilapidação do patrimônio da ré/agravada ou mesmo tentativa de dissimular bens com a finalidade de prejudicar credores, mas apenas documentos associados a relação jurídica questionada (contrato) e a alteração do contrato social da empresa recorrida com a mudança dos sócios constituídos, o que, por ora, não autoriza uma intervenção judicial no litigio em exame.

4. Diante desse cenário, face a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.